Tribunal: STF
Processo: RHC 116739
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA



     



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. REGIME INICIAL.



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.



    2. A quantidade e a espécie da droga apreendida, como indicativos do maior ou menor envolvimento do agente no mundo das drogas, e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, constituem elementos que podem ser validamente sopesados no dimensionamento previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e justificam a exasperação da pena-base, respectivamente. 



    3. Inocorrência de bis in idem. 



    4. Concretizada a pena em patamar superior a cinco anos, inviável a imposição de regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à luz dos requisitos legais dos arts. 33, § 2º, c , e 44 do Código Penal.



    5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.